Tribunal: TJDFT
Processo: 0753514-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753514-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARIANE RODRIGUES SILVA PACIENTE: VICTOR HENRIQUE FERREIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VICTOR HENRIQUE FERREIRA BARBOSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 79094539), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.8.2025 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão cautelar do paciente. Assevera que a decisão impugnada malfere o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal, sendo utilizada como antecipação de pena. Aduz que a liberdade do paciente não gera perigo à sociedade, embaraço à instrução processual ou aplicação da lei penal. Alega que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, trabalho lícito, ausência de antecedentes criminais relevantes, além de ser o responsável pela subsistência da sua família, especialmente sua mãe e filha. Aponta a necessidade de revisão periódica da prisão cautelar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, pede que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Da leitura dos autos de origem, infere-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no dia 21.8.2025, com os seguintes fundamentos (ID 247032842, dos autos de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 476/2025 (ID 246856649); Auto de Apresentação e Apreensão no 440/2025 (ID 246856674); Ocorrência Policial no 4.144/2025 (ID 246856947); Laudo de Constatação Preliminar no 69.725/2025 (ID 246856946); Relatório Final no 781/2025 (ID 246856948); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam os custodiados como responsáveis pelo crime de tráfico de drogas. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Nessa fase da investigação, o policial civil MATEUS CARVALHO XAVIER, condutor do flagrante, declarou que estavam na Quadra I do Setor Oeste, Estrutural/DF, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Relatou que iniciaram o monitoramento da região e conseguiram visualizar uma venda de entorpecentes a dois usuários, oportunidade em que identificaram os custodiados como os traficantes. Afirmou que os suspeitos ficavam na esquina e se deslocavam a pontos estratégicos para ocultação das drogas, a exemplo de arbustos, caixa de energia e postes de energia. Asseverou que esse era o “modus operandi” do tráfico de drogas, de tal forma que os custodiados não ficavam na posse dos entorpecentes, os quais eram escondidos nesses pontos para evitar o flagrante. Destacou que o usuário entra em contato com o indivíduo, o traficante busca a droga escondida e retorna para finalizar a negociação. Destacou que o ROMA é conhecido da SRD como traficante da localidade. Conseguiu filmar uma das negociações realizada por VICTOR. Esclareceu que os custodiados revezavam no uso de uma bicicleta circulando a região para visualizar a chegada de viaturas policiais, ambos na função de olheiros do tráfico. Em razão disso, as equipes se reuniram para proceder ao flagrante e conseguiram apreender 04 (quatro) micro tubos de plástico de cor esverdeada, 01 (um) micro tubo entre os arbustos e mais uma porção em formato de bloco encontrada entre os arbustos. Ao final, mencionou que foram encontrados valores com os custodiados, em pequenas notas. Confirmando as declarações prestadas, a testemunha GENIVALDO LOURENÇO DE SOUZA narrou que é usuário de maconha. Em relação ao dia dos fatos, declarou que adquiriu uma porção de maconha pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), mas que não conhecia os traficantes. Ressaltou que transferiu a quantia por meio de PIX, bem como que foi a única pessoa a quem transferiu dinheiro no dia dos fatos. Por sua vez, o comprovante de transferência via PIX realizado pelo usuário foi anexado aos autos, tendo como beneficiário da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) o custodiado VICTOR HENRIQUE (ID 246939136). Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 246877848, observo que o custodiado VICTOR HENRIQUE possui duas condenações definitivas por roubo circunstanciado e uma por receptação, estando em cumprimento de pena no regime aberto. Outrossim, o custodiado ROMA SILVA possui condenações definitivas por tráfico de drogas, sendo reincidente específico, bem como estava em cumprimento das penas no regime aberto (FAP de ID 246877851). Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se tratam de indivíduos reincidentes na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de pena por fatos delitivos anteriores, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora das penas anteriormente aplicadas. No tocante aos entorpecentes, verifico que foram apreendidos 05 (cinco) pinos de cocaína e 03 (três) porções de maconha embaladas em “ziplocks”, ratificando, assim, o propósito de difusão. Registro, ainda, que o “modus operandi” do tráfico de drogas se mostrou ainda mais grave, uma vez que os custodiados se revezavam entre si com o uso de uma bicicleta na função de olheiros, alertando acerca das abordagens das equipes policiais. Outrossim, a escolha de pontos estratégicos para ocultação dos entorpecentes confirma que os custodiados são traficantes habituais, conhecedores da localidade onde a existência do tráfico é intensa, a evidenciar uma gravidade em concreto das condutas. Por sua vez, o crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROMA SILVA PONTES, nascido em 23/03/2003, filho de Roginaldo Sousa Pontes e de Eliete Silva Oliveira e VICTOR HENRIQUE FERREIRA BARBOSA, nascido em 14/07/1993, filho de Francisco Cândido Barbosa Farias e de Katia Maria Silva Ferreira, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 79094541): (...) A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. O requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID n. 254781710). No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de VICTOR HENRIQUE FERREIRA BARBOSA, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. A alegação de omissão de elementos essenciais no auto de prisão em flagrante não prospera. A diligência policial foi integralmente registrada no Auto de Prisão em Flagrante n. 821/2025, bem como nas respectivas mídias juntadas (IDs n. 246856651 e 246856653, PJe 0744108-30.2025.8.07.0001). A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo preliminar (ID n. 246856946, PJe 0744108-30.2025.8.07.0001). No tocante à autoria, nesta fase, ela decorre do próprio flagrante, tendo o custodiado sido surpreendido na venda de substância entorpecente a usuário, além da existência de comprovante de transferência via PIX relacionada à transação (ID n. 246939136, PJe 0744108- 30.2025.8.07.0001). Ressalte-se que debates acerca de eventual atipicidade da conduta ou controvérsias probatórias sobre a autoria constituem matéria de mérito, a ser apreciada oportunamente após a instrução processual. Verifica-se da decisão combatida que, ao contrário do alegado pelo requerente, que não trouxe nenhuma prova do contrário, estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que não cabe a pretendida revogação da custódia cautelar do réu, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública por ele atacada. Com efeito, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, no local havia intensa atividade de tráfico de drogas, o requerente Victor Henrique Ferreira Barbosa e o corréu Roma Silva Pontes foram flagrados realizando negociação direta com usuários. Restou demonstrado que os acusados ocultavam os entorpecentes, mantendo-os fora de sua posse imediata com o propósito de dificultar o flagrante. Quando abordados por usuários, deslocavam-se até o local onde a droga estava escondida e efetuavam a entrega mediante pagamento. Ademais, consta nos autos comprovante de transferência via PIX no valor de R$ 50,00, tendo como beneficiário Victor Henrique Ferreira Barbosa (ID n. 246939136, PJe 0744108- 30.2025.8.07.0001). Acrescente-se que o acautelado Victor Henrique Ferreira Barbosa, possui condenações por roubo circunstanciado e receptação, estando em cumprimento de pena quando cometeu o novo crime (ID n. 246877848, PJe 0744108-30.2025.8.07.0001). Não obstante, o réu voltou a delinquir, sendo flagrado em contexto de traficância, o que permite antever clara tendência à reiteração delitiva. Consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou pela possibilidade de manutenção da prisão preventiva caso o acusado registre maus antecedentes, reincidência ou mesmo esteja respondendo por outras ações penais. Nesse sentido: (...) Em que pese a alegação de que o réu é responsável pelo sustento e cuidado de sua genitora e sua filha menor, não restou comprovada a sua imprescindibilidade nos cuidados, requisito indispensável para a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, que evidencia a sua periculosidade, somada à recalcitrância na prática de crimes, são circunstâncias que recomendam a manutenção do encarceramento cautelar. Em arremate, vale salientar que as circunstâncias pessoais alegadas pela Defesa, tais como como o fato de o requerente Victor Henrique Ferreira Barbosa possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de Victor Henrique Ferreira Barbosa. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da sua periculosidade e reiteração delitiva. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial, no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e recebimento pelo Juízo. Depreende-se dos autos, ainda, a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e à aplicação da lei penal, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que o paciente é multirreincidente, inclusive já tendo sido condenado em crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, o que evidentemente demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica. Como se não bastasse, no momento da prática do delito que lhe é imputado, o paciente estava em cumprimento de pena, o que demonstra seu desprezo para com a justiça e com respeito à reabilitação social. Dessa forma, ao contrário do afirmado pela impetrante, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, registre-se que a pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Por fim, as alegações defensivas quanto às condições pessoais do paciente não são suficientes para infirmar a ordem cautelar. É firme o entendimento desta Casa no sentido de que as condições pessoais favoráveis ao paciente não representam óbice ao decreto da prisão preventiva, se presentes os respectivos pressupostos legais. Mencione-se, por todos, julgado desta eg. Primeira Turma Criminal: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva que apontou o perigo à ordem pública devidamente, evidenciado pela gravidade em concreto da conduta. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Inexiste excesso de prazo se a demora na prolação da sentença não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim devido à natureza e complexidade da causa e do número de réus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1672911, 07035984620238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023 – g.n.) Ademais, no que diz respeito à filha menor e mãe do paciente, não foi demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados e subsistência delas. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator